Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC.
2. Súmula n. 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. Na hipótese, incontroverso que a parte autora possuía histórico de obesidade, com perda e ganho de peso há 10 anos. Contudo, na ocasião da contratação, essa condição não estava presente, de modo que não é possível concluir que a omitiu deliberadamente, agindo de má-fé.
4. Assim, se inexistia quadro para a autora submeter-se à cirurgia bariátrica, afigura-se incabível a negativa de cobertura, sob o fundamento de doença preexistente à adesão ao plano de saúde.
5. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de gerar reparação por dano moral; no caso, não há qualquer descrição, no laudo médico, de sintomas como dispneia, artropatia, resistência à insulina, esteatose hepática, hérnia hiatal, dislipidemia, entre outros, que pudessem caracterizar a urgência da cirurgia pretendida. Se não houve violação aos direitos de personalidade da autora, afasta-se a condenação do apelante ao pagamento de indenização, por dano extrapatrimonial.
6. Recurso conhecido e provido, em parte.